Tribunal: TJMT
Processo: 1061915-63.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061915-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Honorários Advocatícios, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 401.477.541-00 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04 (APELADO), ALEXANDRE IUNES MACHADO - CPF: 633.530.591-72 (ADVOGADO), ENEL BRASIL S.A - CNPJ: 07.523.555/0001-67 (APELADO), MATEUS HILARIO QUEIROZ - CPF: 702.263.541-21 (ADVOGADO), JOAO VITOR DA ROCHA PINHO - CPF: 019.224.511-26 (ADVOGADO), JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - CPF: 012.515.167-50 (ADVOGADO), CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2º DO CPC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA SOBRE O VALOR DA CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O
artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, é expresso no sentido de que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Uma vez que a parte autora sagrou-se integralmente vencedora na demanda, não havendo, portanto, sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Roberto Pereira Do Nascimento,
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação De Fazer C/C Reparação De Danos, ajuizada em desfavor de
Equatorial Goiás Distribuidora De Energia S/A e Enel Brasil S.A,
em que o juízo nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para tornar definitiva a tutela de urgência, declarar a inexistência do débito de R$ 219,89 referente ao contrato n. 04101902831305, e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Condenou ainda
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a apelante sustenta
que a r. sentença deve ser reformada para que os honorários advocatícios sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, limite previsto no art. 85,
2º do Código de Processo Civil, em razão da dificuldade importa ao profissional para análise e elaboração da defesa. Subsidiariamente, requer a fixação da sucumbência recíproca das partes, ficando os honorários advocatícios estabelecidos, pro rata, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa indicado como parâmetro na origem, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa em relação ao apelante em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, §3º, do cpc).

Em contrarrazões a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
a apelante sustenta
que a r. sentença deve ser reformada para que os honorários advocatícios sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, limite previsto no art. 85,
2º do Código de Processo Civil, em razão da dificuldade importa ao profissional para análise e elaboração da defesa. Subsidiariamente, requer a fixação da sucumbência recíproca das partes, ficando os honorários advocatícios estabelecidos, pro rata, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa indicado como parâmetro na origem, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa em relação ao apelante em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, §3º, do cpc).

Contudo, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, no que tange a fixação dos honorários,
isso porque,
sucede que o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, é expresso no sentido de que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa quando não se mostrar possível a mensuração do proveito econômico obtido pela parte vencedora com o julgamento do processo. Vejamos:

“Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º.
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

É obrigatória nesses casos a observância da seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

Veja como pontuou o magistrado em sentença,
verbis:

“[...]
e)
Condenar
a parte requerida pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. [...]”

Na hipótese dos autos, considerando a procedência da ação, devem os
honorários advocatícios serem fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação,

tendo em vista que o artigo é expresso nesse sentido, conforme exposto acima. Portanto, não há que se falar em fixação dos honorários sobre o valor da causa atualizado, pois este só é possível em caso de não haver condenação, e ainda, se não fosse possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte.

Sobre o assunto, veja decisão do STJ,
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO ( CPC, ART. 85, §§ 2º E 8º). AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, quando houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta ( CPC, art. 85, § 2º). Somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor ( CPC, art. 85, § 2º); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa ( CPC, art. 85, § 2º).
Por último, nas causas em que, não havendo condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência, só então, ser fixados por apreciação equitativa do juiz ( CPC, art. 85, § 8º). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1679766 MS 2020/0062010-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021)

Desta forma, correta a aplicação feita pelo magistrado, mantenho ainda os honorários advocatícios no percentual de 16% sobre o valor da condenação por se mostrar tal valor razoável e proporcional.

Por fim, com relação ao pedido subsidiário, melhor sorte não socorre ao apelante, pois não há que se falar em sucumbência recíproca sobre o valor da causa, tendo em vista que se sagrou vencedor quanto ao pedido formulado na inicial, ainda que em valor menor ao pleiteado, razão pela qual o ônus sucumbencial deve ser mantido tal como definido na sentença.

Aliás neste sentido, veja:

“DIREITO CIVIL. ALIMENTOS.
FIXAÇÃO EM VALOR MENOR DO QUE O PLEITEADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURADA
. I - Não há sucumbência recíproca, quando os alimentos forem fixados em valor menor do que o pleiteado pela parte autora, visto que esse valor é meramente estimativo. Precedentes do STJ e do TJDFT. II - Negou-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 07010238320198070007 - Segredo de Justiça 0701023-83.2019.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 11/09/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

Mantenho os honorários em 16% sobre o valor da condenação,
tal como definido em sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024